Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. MEDICAMENTO NÃO ANTINEOPLÁSICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em que se visava compelir o plano de saúde a autorizar a cobertura do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, de uso contínuo, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando compelir o plano de saúde a fornecer medicamento para uso domiciliar não enquadrado como antineoplásico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora do plano de saúde não está obrigada a promover a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo aqueles antineoplásicos ou necessários ao controle de efeitos colaterais, conforme disposto no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998.
4. O medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg não se enquadra como medicamento antineoplásico e destina-se a uso domiciliar, o que justifica a exclusão de cobertura conforme a legislação aplicável e as cláusulas contratuais.
5. A jurisprudência do STJ e da 8a Turma Cível deste Tribunal entende que não há ilicitude na negativa de cobertura de medicamentos para uso domiciliar fora das exceções legais.
6. A situação financeira do agravante não constitui, por si só, fundamento jurídico apto a obrigar a operadora a fornecer o medicamento para uso domiciliar, fora das exceções legais.
7. Não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento para uso domiciliar, salvo nas exceções expressamente previstas no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998.
2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadra como antineoplásico não é ilícita nem abusiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, inciso VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1955677, 0718787-27.2024.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024; Acórdão 1952036, 0712726-53.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024.